Tribunal: TJDFT
Processo: 0007494-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007494-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - SUCESSÃO PROCESSUAL DE MARIA DE FÁTIMA E SILVA Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação de espólio, de sucessor ou de herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692. No caso, foi comprovado o óbito de MARIA DE FÁTIMA E SILVA pelos seguintes documentos: i) certidão de óbito: ID: 22424984 - fl. 988/PDF; ii) cópia do inventário: ID: 47516810 - fls. 1.167-1.181/PDF. Observa-se ainda a regular representação do sucessor em juízo (ID: 22424984 - fls. 989-991/PDF. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado (ID: 48471921), além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Pelo exposto, habilito à sucessão processual o espólio de MARIA DE FÁTIMA E SILVA, representado por FRANCISCO DE ASSIS. II - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS No ID: 43998349, a fim de não prolongar o conflito de interesses, concordou com os valores apresentados pelo devedor no ID: 40970206. Em face da ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de valores apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID: 40970206). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 40970206 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em benefício do ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA E SILVA e de MARIA DE FÁTIMA SILVA, MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE MELO, MARIA DE FÁTIMA GOMES, MARIA DE FÁTIMA QUERINO e MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSSOCIADOS. Brasília, 25 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador